Tribunal: STM
Processo: 7000333-05.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000333-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Aer WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO, mantendo
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000333-05.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA
APELANTE: WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DOCUMENTOS. APTIDÃO PARA O LUDÍBRIO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Foge ao senso comum, mesmo para uma pessoa pouco letrada, que a única forma de
manutenir a subsistência da sua família seja praticando crime. É absolutamente exigível
conduta diversa, sobretudo por parte de militar, que, tendo outros meios disponíveis de
sobrepujar a crise financeira que lhe acomete, prefere a prática criminosa.

O estado de necessidade justificante requer, para a sua configuração, uma situação de
perigo certo e atual; que este perigo não seja provocado pelo agente; a inevitabilidade do
perigo; a proteção a direito próprio ou de terceiro; o perecimento do bem de menor valor
para salvar o de maior valor; e a inexistência do dever legal de o agente enfrentar o perigo.

Em linhas gerais, para que o estado de necessidade exculpante se configure, faz-se
necessária a inexigibilidade de conduta diversa por parte do agente delitivo, além de o
sacrifício de direito alheio ser de valor superior ao do bem protegido.

A alegação do estado de necessidade requer prova do alegado. O ônus da prova de fato
extintivo ou modificativo do jus puniendi decorrente do alegado estado de necessidade,
justificante ou exculpante, incumbe à defesa, nos termos do art. 296 do CPPM.

Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO
LOBATO, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer WESLEY
JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO (evento 1, doc. 1) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 2
(dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 315, c/c o art. 311 do Código Penal Militar
(CPM) - uso de documento falso (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 98).

Em 8/8/2019, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o Acusado pela prática da conduta
descrita no art. 315, caput, do CPM, nos seguintes termos (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento
1, doc. 1), in verbis:

Consta dos autos que o então S2 WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO, ora denunciado,
servia no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Belém - DTCEA-BE, em Belém-PA,
quando inscreveu-se no Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados do
ano de 2017 (CESD/2017), visando ser promovido à Soldado de 1ª Classe (IPM nº 7000117-
03.2018.7.08.0008, evento 14-1, fl. 6).

As principais normas que regulamentavam a realização desse processo seletivo eram as
Instruções do Comando da Aeronáutica ICA nº 39-22/2016 - Instrução Reguladora do
Quadro de Soldados - 2016 (IPM nº 7000117- 03.2018.7.08.0008, Evento 14-1, fls. 11-53) e
a Portaria DIRAP nº 4.272-T/SAPSM, de 16 de agosto de 2017, publicada no Boletim do
Comando da Aeronáutica nº 142, de 17 de agosto de 2017 (IPM nº 7000117-
03.2018.7.08.0008, Evento 14-2, fls. 1-3).

Dentre os critérios de seleção, previsto no ICA 39-22/2016, estava que o candidato, para
habilitar-se a matrícula do curso, deveria ter concluído, com aproveitamento, o 9º ano do
ensino fundamental - item 2.8.3.1, letra "f" (IPM nº 7000117-03.2018.7.08.0008, Evento
14-1, fl.26).

Além de preencher a ficha de inscrição, dentre diversos documentos previstos no item
2.8.3.2 (IPM nº 7000117-03.2018.7.08.0008, Evento 14-1, fl. 27), o candidato deveria juntar
cópia do certificado ou diploma relativo à escolaridade exigida para o concurso ou de
conclusão de Ensino Médio, Técnico ou Superior, cuja autenticidade seria confirmada pela
apresentação do documento original, acompanhado do histórico escolar (IPM nº 7000117-
03.2018.7.08.0008, ICA nº 39-22/2016, Evento 14-1, itens 2.8.3.2, item "c", fl. 27, e item
2.8.3.5, fl. 28). Caso tivesse concluído o ensino médio, o candidato receberia maior
pontuação no processo seletivo (IPM nº 7000117-03.2018.7.08.0008, ICA nº 39-22/2016,
Evento 14-1, item 2.9, fls. 30/31).

A apresentação dos documentos para a matrícula no certame deveria ser realizada perante
a seção de pessoal da organização militar onde o candidato servisse. A conferência inicial
era atribuição da referida seção (IPM nº 7000117-03.2018.7.08.0008, ICA nº 39-22/2016,
Evento 14-1, fls. 26 e Portaria DIRAP nº 4.272-T/SAPSM/2016 (IPM nº 7000117-
03.2018.7.08.0008, Evento 14-2, fls. 2-3).

Em face disso, no dia 14 de setembro de 2017, o então S2 WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO
LOBATO, ora denunciado, apresentou-se à Seção de Pessoal do I COMAR, sendo
confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe (S2) - FSSD2 (Evento 14-
2, fls. 37-38), oportunidade em que apresentou os documentos exigidos na ICA 39-22/2016,
dentre eles, o original e cópia do Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico
Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
"Pitágoras" (IPM nº 7000015-78.2018, Evento 1-30, fls. 10-12 e Evento 1-31, fls. 1-2). A
conferência foi realizada no mesmo dia da entrega da ficha, conforme item VIII, da Ficha de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
Seleção (IPM nº 7000117-03.2018.7.08.0008, evento 14-2, fl. 37).

A Organização Militar recebeu notícia anônima informando que diversos soldados inscritos
tinham apresentado documentos falsos de escolaridade, instaurou-se IPM, tendo o
Encarregado do IPM oficiado à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio "Pitágoras",
sendo respondido no Ofício nº 022/2018, de 14 de março de 2018, que o certificado e o
histórico eram inautênticos, inclusive, o ora denunciado não foi aluno da escola (IPM n°
7000015-78.2018, evento 1-5, fl. 21).

Registre-se que o ora denunciado, com a apresentação dos documentos públicos falsos foi
selecionado, recebendo a pontuação 5,613 (IPM nº 7000117-03.2018.7.08.0008, Evento 1-
3, fls. 8/10).

Assim, incorreu o ora denunciado no crime de uso de documento público falso, previsto no
art. 315 do Código Penal Militar.

O Inquérito Policial Militar (IPM), que subsidiou a Denúncia, foi instaurado no âmbito do Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém - SEREP/BE (Portaria SEREP-BE nº ZI-T/SEC, de
22/3/2018) para apurar possível uso de documentos falsos (certificados e/ou históricos escolares de
conclusão de ensino médio) apresentados à Comissão de Seleção Interna de Soldados do ano de 2017.

O encarregado da Inquisa, Cap Esp Com Aer RILDO DE JESUS OLIVEIRA, ao término da investigação, em
relatório disposto em 8/3/2019, concluiu que, in verbis:

[...] o "Ex-Soldado WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO, não foi classificado para o CESD
2017, porém o Certificado e Histórico Escolar apresentados para a SUBCOMISSÃO DE
SELEÇÃO DE SOLDADOS (SCSSD) e COMISSÃO DE SELEÇÃO DE SOLDADOS (CSSD)
apresentam indícios de ilegalidade. Permanecem, assim, os indícios de autoria e
materialidade do delito tipificado no art. 315 do Código Penal Militar, na conduta do Ex-
soldado WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO.

Em 12/8/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 1, doc. 2) e, em
16/8/2019, o Acusado foi citado (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 11).

No dia 26/8/2019, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Acusado, apresentou resposta à
acusação, com fulcro no art. 396-A do CPP (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 14).

Em Decisão prolatada em 5/9/2019 (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008, evento 23), em complemento
ao Despacho exarado no dia 28/8/2019, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM decidiu sobrestar a instrução criminal
até o trânsito em julgado do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), instaurado no STM,
acerca do processamento e julgamento de civis, advindo pela Lei nº 13.774/2018.

Ato seguinte, no dia 3/9/2020, por despacho, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou o
prosseguimento do feito e designou data para dar início à fase probatória da persecução penal (Processo nº
7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 43).

Na Sala de Sessões dos Conselhos de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, no dia 5/10/2020, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica inquiriu 2 (duas) testemunhas arroladas pelo Parquet das armas.
Também foi qualificado e interrogado o Acusado. Alfim, abriu-se vista às partes, nos termos do art. 427 do
CPPM, e, desde logo, já ficou determinado o andamento do feito nos termos do art. 428 do CPPM (Processo
nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 58).

Depreende-se da r. Sentença prolatada os seguintes trechos extraídos do interrogatório do Acusado bem
como das oitivas das testemunhas arroladas pelo Parquet:

Interrogado em Juízo, o acusado WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO respondeu (evento
61):

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
QUE era S2 da FAB na época dos fatos; QUE participou do processo seletivo para promoção
a S1; QUE apresentou certificado e histórico escolar da Escola Estadual Pitágoras; QUE
esses documentos eram falsos; QUE, na época, a esposa estava grávida e já
tinha uma filha, então precisou fazer isso; QUE, na época, tinha o Ensino Médio
incompleto; QUE não foi aprovado no processo seletivo; QUE não conhece as testemunhas;
QUE nunca respondeu a processo penal.

O 1º Tenente RENNAN RODRIGUES DE SOUZA MELO, testemunha arrolada pelo MPM,
respondeu (evento 61):

QUE, no processo seletivo, alguns militares são convocados e acabam tendo um contato;
QUE não recorda ter trabalhado junto com o acusado WESLEY; QUE não sabe se o acusado
WESLEY apresentou documento falsificado.

O 2º Tenente HERON PEREIRA ALVES, testemunha arrolada pelo MPM, respondeu (evento
61):

QUE, em 2017, era chefe de um soldado que participava desse concurso; QUE esse soldado
ficou fora das vagas, mas soube de pessoas que estavam dentro das vagas, usando
certificados falsos de conclusão do Ensino Médio; QUE esse soldado lhe pediu ajuda para
levar os nomes até a Banca que analisava os documentos; QUE encaminhou a mensagem
do whatsApp com os nomes para o Presidente do concurso, Major CAVALCANTE; QUE não
recorda os nomes da lista; QUE, a partir de então, não soube mais o que aconteceu.

A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , eventos 14 e 58).

No prazo do artigo 427 do CPPM, o membro do Ministério Público Militar requereu a juntada da certidão de
antecedentes criminais do Acusado. A Defesa, por sua vez, não apresentou petitório de diligências (Processo
nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , eventos 64 e 66).

Por ocasião de suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, presentado pelo Dr. CLEMENTINO
AUGUSTO RUFFEIL RODRIGUES, entendeu estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem
como consignou não albergar ao Acusado nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, razão
pela qual requereu a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 315 c/c o artigo 311 do CPM
(Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 72).

Por sua vez, a Defensoria Pública da União, representada pelo Dr. GILMAR MENEZES, requereu a absolvição
do Acusado em razão do estado de necessidade em que ele se encontrava por ocasião da apresentação do
documento inidôneo. Eventualmente, em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da atenuante
da confissão e pelo reconhecimento do instituto da suspensão condicional da pena (Processo nº 7000154-
93.2019.7.08.0008 , evento 80).

Na Sessão de 1º/3/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de votos,
julgou procedente a Denúncia e condenou o Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do
delito previsto no artigo 315 combinado com o artigo 311, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000154-
93.2019.7.08.0008 , eventos 98 e 101).

No dia 1º/3/2021, foi expedida intimação eletrônica das partes referente ao Édito condenatório do Acusado.
No dia 2/3/2021, a intimação eletrônica da Defesa foi confirmada. Nesse mesmo dia, a Defesa protocolou
recurso de Apelação.

No dia 6/4/2021, certificou-se o trânsito em julgado para a acusação, referente à Sentença (Processo nº
7000154-93.2019.7.08.0008 , evento 112).

Nas razões do apelo, a Defensoria Pública da União reafirmou as teses apresentadas por ocasião das
alegações finais escritas. Dispôs acerca do estado de necessidade perpassado pelo Acusado, na medida em
que, por ocasião da prática delitiva, sua filha acabara de nascer e, então, precisava mantê-la. Em caso de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
não reconhecimento da excludente de ilicitude, suplicou a Defesa que ao menos a tese possa ser
considerada no âmbito da culpabilidade. (evento 1, doc. 1).

Em contrarrazões, o Parquet requereu o desprovimento do apelo (evento 1, doc. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, requereu o desprovimento da Apelação. Em suas palavras, in verbis:

[...] Primeiramente, cuida-se de feito com autoria e materialidade indene de dúvidas, pela
mansa e pacífica confissão do apelante em Juízo em harmonia com as provas coligidas aos
autos, tanto que não há qualquer discussão nesse sentido.

Em relação às alegações da DPU, depreende-se que não restou devidamente comprovada
a incidência do estado de necessidade exculpante, seja da ilicitude ou da culpabilidade,
porquanto as meras alegações de dificuldades econômicas oriundas do nascimento da filha
desacompanhadas de provas não elidem o delito cometido, como bem refutou o MPM em
suas Contrarrazões.

Não há sequer informações de que a família do Apelante estivesse, de fato, passando por
qualquer carência de ordem econômica ou que seus familiares fossem seus dependentes
financeiramente, o que a toda evidência incide à espécie o entendimento jurisprudencial
desse E. STM no sentido de que "As justificativas de ordem particular, desacompanhadas
de provas, não perfazem o estado de necessidade. Problemas de "ordem familiar" somente
ensejariam a aplicação do instituto do estado de necessidade exculpante se preenchidos os
seus requisitos legais."(Apelação nº 7000505-15.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação:
28/10/2019).

Portanto, a Defesa não se desincumbiu de seu papel de provar o alegado, nos termos do
art. 296 do CPPM, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade a
amparar o ex-militar em tela, devendo, assim, ser mantida a condenação atacada, pois não
há dúvida quanto à autoria e a materialidade delitivas na prática do fato típico, antijurídico
e culpável. [...]

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e cabível, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme disposto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Sd Aer WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO (evento 1, doc. 1) contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 315 c/c o art.
311, do Código Penal Militar (CPM) - uso de documento falso (Processo nº 7000154-93.2019.7.08.0008 ,
evento 98).

Nas razões do apelo, a Defensoria Pública da União reafirmou as teses apresentadas por ocasião das
alegações finais escritas. Dispôs acerca do estado de necessidade perpassado pelo Acusado, na medida em
que, por ocasião da prática delitiva, sua filha acabara de nascer e, então, precisava mantê-la. Dessa forma,
pugnou pela absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, porquanto estaria ele
amparado pelo estado de necessidade justificante, art. 43 do CPM.

Em caso de não reconhecimento da excludente de ilicitude, suplicou a Defesa que ao menos a tese possa
ser considerada no âmbito da culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do CPPM, na medida em que

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
o Acusado estaria albergado pelo estado de necessidade exculpante, art. 39 do CPM.

Não merece prosperar o apelo defensivo.

A autoria e a materialidade encontram-se, a toda evidência, delineadas nos autos.

No bojo da investigação preliminar, consta a declaração de voluntariado assinada pelo Acusado apta a
robustecer a sua consciência e voluntariedade de participar do Processo Seletivo para o CESD/2017, visando
ser promovido a Soldado de 1ª Classe.

Para tanto, o Acusado, em 4/9/2017, compareceu à Seção de Pessoal do I COMAR, ocasião em que foi
confeccionada a Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe (S2 - FSSD2), oportunidade em que
apresentou os documentos exigidos na ICA 39-22/2016, entre eles: o original e cópia do Certificado de
Conclusão de Ensino Médio e o respectivo Histórico Escolar, supostamente emitidos pela Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio "Pitágoras" (IPM nº 7000015-78.2018.7.08.0008 - fls. 274/276).

De valia salientar que os documentos falsos apresentados à Administração Militar foram suficientemente
aptos a ludibriar os integrantes das comissões que realizaram a conferência dos papeis contrafeitos,
situação que somente foi descoberta em virtude de delação anônima de que diversos soldados inscritos
teriam apresentado documentos falsos de escolaridade para criar situação jurídica em seus benefícios
próprios.

Valioso acrescentar que, por intermédio do Ofício nº 22/2018, em resposta ao Serviço de Recrutamento e
Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém-PA, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pitágoras
informou que não há nenhum registro de que o Acusado tenha cursado naquela Instituição de Ensino.

Tanto por ocasião do Inquérito Policial Militar, quanto em juízo, o Acusado confessou a prática delitiva.
Segundo a sua dicção, in verbis:

QUE era S2 da FAB na época dos fatos; QUE participou do processo seletivo para promoção
a S1; QUE apresentou certificado e histórico escolar da Escola Estadual Pitágoras; QUE
esses documentos eram falsos; QUE, na época, a esposa estava grávida e já
tinha uma filha, então precisou fazer isso; QUE, na época, tinha o Ensino Médio
incompleto; QUE não foi aprovado no processo seletivo; QUE não conhece as testemunhas;
QUE nunca respondeu a processo penal.

Ou seja, o Acusado afirma que teria praticado o fato-crime em virtude de se encontrar em situação
periclitante, que não poderia evitar de outra forma.

Com efeito, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, restou devidamente
configurado em face da comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

Quanto ao laborioso pleito defensivo, não se denotam evidenciados os requisitos dispostos ao estado de
necessidade justificante ou mesmo o exculpante.

Acerca do instituto do estado de necessidade justificante, apregoa o CPM, in verbis:

Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito
seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao
mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.

O estado de necessidade justificante requer, para a sua configuração, uma situação de perigo certo e atual;
que este perigo não seja provocado pelo agente; a inevitabilidade do perigo; a proteção a direito próprio ou
de terceiro; o perecimento do bem de menor valor para salvar o de maior valor; e a inexistência do dever
legal de o agente enfrentar o perigo.

Quanto ao instituto do estado de necessidade exculpante, dispõe do CPM, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5

Art. 39 Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual,
que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando
superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta
diversa.

Percebe-se que para que o estado de necessidade exculpante se configure, faz-se necessária a
inexigibilidade de conduta diversa por parte do agente delitivo, além de o sacrifício de direito alheio ser de
valor superior ao do bem protegido.

Nesse conspecto, José Cirilo de Vargas (Instituições de Direito Penal, pp 331-332), informa sobre o critério
para se verificar a natureza do estado de necessidade, justificante ou exculpante:

[...] Trata-se de uma descriminante que se caracteriza por um conflito de bens jurídicos,
um dos quais tem de ser sacrificado, para o outro ser posto a salvo. Nesse confronto, o
Estado toma uma posição de neutralidade, para considerar lícita a conduta daquele que
sacrificou um bem jurídico para preservar um outro, seu, ou de terceiro. No tratamento do
estado de necessidade, em diversos ordenamentos jurídicos, muitas vezes adotam-se dois
estados de necessidade: um justificante, outro desculpante, como acontece no Código
Penal Militar, e como se pretendeu no malogrado Código de 69. O critério para se definir
um e outro é o da ponderação de bens: se o bem jurídico sacrificado for reconhecidamente
inferior àquele preservado, exclui-se a ilicitude; se de igual ou inferior valor, exclui-se a
culpabilidade.

Extrai-se das razões de apelação da Defensoria Pública da União que: I - a prática delitiva por parte do
Acusado se deu em virtude do nascimento da sua filha; II - que a sua baixa da corporação militar estava
próxima, portanto, não poderia o Acusado suprir o sustento da sua família; III - que o Acusado se tratava de
pessoa em condição econômica extremamente desfavorável; IV - que o Acusado não vislumbrou outra
possibilidade senão a de apresentar documento falso para continuar empregado na Força Aérea.

Foge ao senso comum, mesmo para uma pessoa pouco letrada, que a única forma de manutenir a
subsistência da sua família seja praticando crime. É absolutamente exigível conduta diversa, sobretudo por
parte de militar, que, tendo outros meios disponíveis de sobrepujar a crise financeira que lhe acomete,
prefere a prática criminosa.

Ademais, em nenhum momento a defesa se desincumbiu de provar o alegado. Não ficou demonstrado nos
autos qualquer arcabouço probante apto a ensejar a presença dos elementos caracterizadores do estado de
necessidade, excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Se a situação do Acusado era
periclitante, ou em vias de passar a ser, porque não informou a situação a nenhum outro militar? Outra
indagação sem resposta probatória: porque o Acusado não solicitou ajuda? Enfim, o ônus de demonstrar as
situações ensejadoras das pretendidas excludentes são da defesa e não foram apresentadas nos autos.

Acerca do ônus de a defesa demonstrar a imprescindibilidade da conduta e a gravidade da situação,
colacionam-se os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. CRIME CONTINUADO. SÚMULA Nº 711 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI Nº
12.234/2010. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE PENSIONISTA FALECIDA.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM ERRO MEDIANTE ARDIL. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. FATO TÍPICO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. A prescrição é matéria de ordem pública relacionada ao próprio processo e seu
desenvolvimento regular. A análise acerca de sua ocorrência deve preceder à do meritum
causae, mormente porque, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna
prejudicada a questão de fundo. Precedente do STF.
2. Consoante inteligência da Súmula 497 do STF, a prescrição deve ser regulada com base

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
na pena base fixada na sentença condenatória antes de sua unificação operada em razão
da continuidade delitiva. Entretanto, não deve ser reconhecida caso não se constate o
transcurso dos prazos legais fixados na Lei Penal Castrense.
3. Desde a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, operada pela Lei n. 12.234, de 5
de maio de 2010, não se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa tomando-se por base os marcos entre a data do fato e o recebimento da
denúncia. Precedentes do STM.
4. In casu, restou configurada a violação contínua do bem jurídico tutelado pela Norma
Penal Castrense, de tal sorte que deve ser aplicado o entendimento contido na Súmula nº
711 do STF, a qual estabelece que a lei penal mais grave vigente no curso da prática
delitiva deve ser aplicada ao crime continuado.
5. De acordo com a doutrina, para que seja configurado o estado de
necessidade exculpante fazem-se indispensáveis a presença de requisitos
cumulativos, quais sejam: 1. existência de uma situação de perigo certo e atual;
2. perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato necessário; 3. perigo
inevitável; 4. proteção a bem próprio ou de terceiro, ligado por relação de afeto
ou parentesco; 5. sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido;
6. existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa. In casu, não se
vislumbrou qualquer situação de vulnerabilidade extrema que pudesse justificar
as condutas perpetradas pela autora, que por inúmeras vezes manteve a
Administração Militar em erro, locupletando-se indevidamente.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar previsto no art. 251 do CPM e
não vislumbradas quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade do crime.
Condenação mantida por unanimidade.
7. Preliminar de prescrição rejeitada por unanimidade.
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000692-57.2018.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Publicação em 21/8/2018.) (Destaque nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. RECONHECIMENTO DO
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DA CONDUTA E DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO "SURSIS" AO DESERTOR. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
A alegação de que o Apelante ausentou-se do quartel com a finalidade de prestar amparo à
pessoa com quem mantinha fortes vínculos afetivos não tem o condão de elidir sua
responsabilidade penal, quando desacompanhada de provas que atestem a existência do
fato alegado, a gravidade da situação, bem como a imprescindibilidade da conduta do
agente. Não se concede o benefício da suspensão condicional da pena aos condenados
pelo delito de deserção, conforme expressa vedação legal contida na alínea "a" do inciso II
do artigo 88 do Código Penal Militar, que se encontra em perfeita harmonia com os ditames
constitucionais vigentes. Apelo desprovido. Unanimidade.
(STM - Apelação nº 0000111-56.2016.7.09.0009. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Publicação em 28/2/18.)

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONFISSÃO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO
COMPROVADO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Por se tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôe a perigo a unidade
militar, não há que se falar em intervenção mínima no delito de abandono de posto.
Meras alegações desacompanhadas de provas não têm o condão de caracterizar
a inexigibilidade de conduta diversa e o estado de necessidade.
Comprovada a autoria, a materialidade e o dolo, não há razões para a reforma da Sentença
condenatória. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000724-91.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Publicação em 24/5/2021) (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/06/2022 14:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21357e05e5
Nesse trilhar, o ônus da prova de fato extintivo ou modificativo do jus puniendi decorrente do alegado
estado de necessidade, justificante ou exculpante, incumbe à defesa, nos termos do art. 296 do CPPM.

No caso em análise, não se vislumbra dos autos qualquer situação de vulnerabilidade extrema que pudesse
justificar as condutas perpetradas. Essa constatação restou suficiente e corretamente delineada na sentença
guerreada que assim dispôs, in verbis:

[...] Contudo, não estão satisfeitos integralmente os requisitos do estado de necessidade. O
perigo em si à integridade física do acusado ou de sua família é por si só questionável,
visto que ele poderia promover o sustento da família por outro meio qualquer. Não há
qualquer comprovação então de qual seria o perigo certo e atual para justificar a sua
conduta à época.
Assim, sendo o fato típico, ilícito e culpável, a condenação se impõe. [...]

Nesse cenário de fundamentos, convêm trazer excerto do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, nos seguintes termos:

[...] Em relação às alegações da DPU, depreende-se que não restou devidamente
comprovada a incidência do estado de necessidade exculpante, seja da ilicitude ou da
culpabilidade, porquanto as meras alegações de dificuldades econômicas oriundas do
nascimento da filha desacompanhadas de provas não elidem o delito cometido, como bem
refutou o MPM em suas Contrarrazões.

Não há sequer informações de que a família do Apelante estivesse, de fato, passando por
qualquer carência de ordem econômica ou que seus familiares fossem seus dependentes
financeiramente, o que a toda evidência incide à espécie o entendimento jurisprudencial
desse E. STM [...]

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer WESLEY JOSUÉ NASCIMENTO LOBATO, mantendo
inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.